Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600622-78.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Eleições de 2024. Recurso Eleitoral. Propaganda eleitoral irregular. Ausência
de efeito visual de outdoor. Recurso provido.
I. Caso em exame 1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral irregular, aplicando multa aos
recorrentes por suposta propaganda com efeito visual de outdoor em veículo.
II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os
recorrentes possuem legitimidade passiva para figurar na representação; e (ii) verificar
se a propaganda em veículo configura efeito visual de outdoor, excedendo os
limites legais.

Num. 44281016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322693400000043228452
Número do documento: 24121113322693400000043228452
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:59
III. Razões de decidir 3. Os recorrentes possuem legitimidade passiva, pois todos
os eventuais responsáveis pelo ilícito eleitoral devem responder, conforme o artigo 36,
§3º da Lei nº 9.504/97 e o artigo 241 do Código Eleitoral. 4. Não há comprovação
objetiva de que as medidas dos adesivos fixados no veículo excedem o limite de
0,5m2 estabelecido no artigo 20, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. 5. Os
adesivos foram colocados separadamente, sem justaposição, não caracterizando
efeito visual único de outdoor, conforme jurisprudência dos Tribunais Regionais
Eleitorais.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação. Tese de julgamento: "1. A ausência de efeito visual
único em adesivos de propaganda eleitoral em veículo, sem comprovação de
dimensões superiores ao limite legal, não configura propaganda irregular com
efeito de outdoor."
(TRE-GO. RECURSO ELEITORAL nº060094172, Acórdão, Des. Rodrigo De Melo
Brustolin, Publicação: DJE - DJE, 24/10/2024.Destacou-se.)

Apesar de a coligação recorrente alegar que os adesivos aplicados no veículo, estacionado em
via pública, estão dispostos de forma a exceder o limite de 0,5 m2, gerando um efeito visual único
semelhante a um outdoor, a análise conjunta das imagens apresentadas, da legislação aplicável
e dos precedentes sobre o tema conduz à conclusão de que a adesivação do veículo não
configura efeito outdoor. Assim, não se verificam elementos suficientes para a imposição da multa
pleiteada pelo recorrente.
Ademais, ver

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600622-78.2024.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Recurso nº 0600622-78.2024.6.16.0149, que
julgou improcedente a representação eleitoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, com
fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.(Representação por Propaganda Irregular
(Adesivos em Carro - Efeito Outdoor) ajuizada Coligação "Indianópolis O Trabalho Continua" ,
aliança político-partidária formada pelos partidos PSD / Federação Brasil da Esperança - Fe
Brasil(PT/PC do B/PV) / PDT, com fulcro no art. 18 da Resolução TSE nº 23.600/2019, artigos 33 e
seguintes da Lei nº 9.504/97 em face de Paulo Cezar Rizzato Martins, Juraci Rejaine Catenassi
Campos. Alegou a coligação representante que os representados estão se utilizando de
propaganda irregular com adesivamento de carro como se fosse outdoor para suas campanhas,
ficando o veículo parado em via pública. Aduz que a conduta do representado é vedada pelo arts.
20 e 26 da resolução 23.610/2019 bem como artigo 38, §8º da Lei 9.504/97 e requereu a retirada da
propaganda e a condenação dos representados na multa. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
07/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA [PSD, Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL, PDT]
(RECORRENTE)
ALEX AIRES DA SILVA (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JURACI REJAINE CATENASSI CAMPOS PILOTO
(RECORRIDA)
PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS (RECORRIDO)
LAURO GOERLL FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JURACI REJAINE CATENASSI CAMPOS
PILOTO VEREADOR (RECORRIDO)
ELEICAO 2024 PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS
PREFEITO (RECORRIDO)
LAURO GOERLL FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44281016
11/12/2024
13:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44281016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322693400000043228452
Número do documento: 24121113322693400000043228452
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.803

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600622-78.2024.6.16.0149 – Indianópolis –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA [PSD, Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL, PDT]
ADVOGADO: ALEX AIRES DA SILVA - OAB/PR55479
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS PREFEITO
ADVOGADO: LAURO GOERLL FILHO - OAB/PR46676
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JURACI REJAINE CATENASSI CAMPOS PILOTO VEREADOR
RECORRIDO: PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS
ADVOGADO: LAURO GOERLL FILHO - OAB/PR46676
RECORRIDA: JURACI REJAINE CATENASSI CAMPOS PILOTO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ADESIVOS EM VEÍCULO. EFEITO OUTDOOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 149ª Zona Eleitoral de
Cianorte/PR, que julgou improcedente representação por suposta propaganda irregular mediante
uso de adesivos em veículo, alegando-se efeito visual equivalente a “outdoor”.
A sentença de primeiro grau concluiu que os adesivos respeitam o limite de 0,5 m2, não
configurando efeito visual único de grande impacto, e que a legislação aplicável não proíbe a
presença de mais de um adesivo por veículo.
A coligação recorrente sustenta que a justaposição de adesivos excede o limite permitido e que o
efeito visual gerado pela combinação dos adesivos em diferentes partes do veículo equivale a um
outdoor, sendo passível de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a justaposição de adesivos em veículo configura
efeito visual de outdoor e (ii) determinar se tal prática excede os limites legais previstos para
propaganda eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44281016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322693400000043228452
Número do documento: 24121113322693400000043228452
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:59
Nos termos da Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 20, §1º, a propaganda eleitoral em bens
particulares deve respeitar o limite de 0,5 m2 por peça publicitária, sendo vedada a criação de
efeito visual de outdoor.
A análise das imagens juntadas aos autos indica que os adesivos aplicados no veículo respeitam
o limite de 0,5 m2 e estão posicionados de modo que não geram uma aparência visual única e de
grande impacto, afastando a configuração de outdoor.
A jurisprudência eleitoral entende que, para caracterização de efeito outdoor, é necessária a
existência de uma composição visual que transmita a impressão de uma peça publicitária única e
de grande escala, o que não restou demonstrado nos autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral corroborou esse entendimento, concluindo pela inexistência de
efeito visual de outdoor nos adesivos aplicados no veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência proferida pelo Juízo
da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR.
Tese de julgamento: A utilização de adesivos de propaganda eleitoral em veículo, quando
respeitado o limite de 0,5 m2 por peça e sem configuração de efeito visual único e de grande
escala, não caracteriza propaganda irregular com efeito de outdoor.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 39, §8º
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 20, §1º e 26, §1º
Jurisprudência relevante citada:
TRE-GO, RECURSO ELEITORAL nº 060094172, Acórdão, Des. Rodrigo De Melo Brustolin, DJE,
24/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “INDIANÓPOLIS O TRABALHO
CONTINUA” em face da sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR,
que julgou improcedente a representação por utilização de adesivos em veículo, configurando
efeito “outdoor” movida pela ora recorrente, em desfavor de PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS
e JURACI REJAINE CATENASSI CAMPOS. (ID 44116088)

Num. 44281016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322693400000043228452
Número do documento: 24121113322693400000043228452
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:59
Aponta o recorrente, em síntese, que: a) o art. 20, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
estabelece que a justaposição de propagandas cuja dimensão exceda 0,5m2 caracteriza
publicidade irregular, em razão do efeito visual único, mesmo que, individualmente, os adesivos
respeitem os limites estabelecidos; b) a utilização de diversos adesivos, distribuídos de maneira a
cobrir toda a lateral e a traseira do veículo, cria um efeito de grande impacto visual, equivalente
ao de um "outdoor"; c) a justaposição de propagandas em bens particulares, quando gera um
efeito visual único e de grande impacto, deve ser tratada como publicidade irregular. Assim,
entende-se que a sentença recorrida contrariou o entendimento consolidado da Justiça Eleitoral
ao não reconhecer a irregularidade da propaganda no presente caso.
Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a
irregularidade da propaganda eleitoral realizada pelos recorridos, com a consequente aplicação
das sanções previstas no art. 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019, principalmente a imposição
de multa. (ID 44116095)
Não houve apresentação de contrarrazões, embora tenha ocorrido a regular intimação das partes.
(Certidão - ID 44116101)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
“não verifica do feito que os adesivos colados no veículo parecem ser capazes de produzir o
efeito visual análogo ao outdoor, de forma a atrair a sanção prevista no art. 26 e §1º da Res. TSE
no 23.610/19”. (ID 44130380)
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
prejudicada, em razão do não comparecimento das partes (ID 44224685).
É o relatório.

VOTO
Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se preenchidos,
mormente a tempestividade, tendo em vista que a publicação da sentença ocorreu em 02/10/2024
e o recurso foi interposto em 03/10/2024.
Analisando o mérito do recurso, constata-se que a controvérsia reside na caracterização ou não
de propaganda eleitoral irregular, tendo em vista a utilização de vários adesivos em um único
automóvel. Imagem colacionada.

Num. 44281016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322693400000043228452
Número do documento: 24121113322693400000043228452
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:59
Na sentença (ID 44116088) constou:

Num. 44281016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322693400000043228452
Número do documento: 24121113322693400000043228452
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:59
Na hipótese dos autos, contudo, o representante trouxe a imagem de um automóvel,
com propaganda na porta lateral e no porta-malas traseiro, não sendo constatado o
desatendimento às regras para a propaganda eleitoral.
Com efeito, verifica-se que os adesivos claramente não ultrapassam o tamanho de 0,5
m2 (meio metro quadrado).
Percebe-se que à direita e à esquerda, acima e abaixo, vê-se ainda espaço sobrando,
não abrangidos pela propaganda, em mais de 30 cm.
Os adesivos traseiros, da mesma forma, também não excedem o tamanho de 0,5 m2
(meio metro quadrado).
Além disso, o fato de haver mais de uma propaganda, na lateral e traseira do veículo,
não é vedado pela legislação sob o argumento de efeito visual único, visto que há mais
de uma propaganda de diferentes candidatos.
Ora, o rol das condutas vedadas previstas no citado consiste em descrição taxativa.
Contudo, o denunciante expõe a ocorrência de ato praticado pelo representado, sem
demonstrar, contudo, seu enquadramento nas hipóteses legais pertinentes.
Tratando-se de norma restritiva de direito e sancionatória, não se admite interpretação
extensiva, devendo as hipóteses elencadas no dispositivo sofrer interpretação restritiva.
Alinhada a esse entendimento, manifestou-se também a Procuradoria Regional Eleitoral nos
seguintes termos:

No caso, em análise à imagem juntada aos autos, demonstra-se que os adesivos
colados no veículo não excedem ao tamanho padrão de peças publicitárias permitidas
pela legislação, qual seja, de 0,5m2 (meio metro quadrado) (art. 20 da Resolução TSE
nº 23.610/2019), não sendo produzida qualquer produção de prova que demonstre o
contrário. Ademais, não verifica do feito que os adesivos colados no veículo parecem
ser capazes de produzir o efeito visual análogo ao outdoor, de forma a atrair a sanção
prevista no art. 26 e §1º da Res. TSE no 23.610/19. Por esses motivos, compreende-se
ser o caso de desprover o Recurso Eleitoral interposto, de forma a manter a sentença
de improcedência do pedido inicial.
(44130380)
José Jairo Gomes aponta a dificuldade em conceituar o efeito outdoor, contudo, conclui:

Note-se que, para os fins de propaganda eleitoral, a configuração do outdoor pode se
dar a partir da junção ou justaposição de dois ou mais painéis ou placas de proporções
menores, desde que, tomados em conjunto, haja semelhança ou efeito visual de
outdoor.
(GOMES, José J. Direito Eleitoral. 20th ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. E-book. p.i.
ISBN
9786559776054.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559776054/. Acesso em: 29
out. 2024.)

Num. 44281016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322693400000043228452
Número do documento: 24121113322693400000043228452
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:59
É dizer, o efeito outdoor ocorre quando há uma combinação de adesivos ou outros materiais de
propaganda que, ao serem colocados em proximidade, geram uma aparência de peça única de
grande escala, transmitindo uma mensagem visual única e de forte impacto.
A respeito do tema em análise, o §8º do art. 39, da Lei 9.504/1.997, assim estabelece:
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Na mesma linha, a Res.TSE nº 23.610/2019 assim prevê:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as
coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular
e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00
(quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 . (Redação dada
pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto
de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito
visual de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do
§ 1º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de
circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.

No caso dos autos, embora constem quatro adesivos aplicados na lateral do veículo, além de um
adesivo cobrindo o vidro traseiro, não é possível concluir, com base nas imagens apresentadas,
que essa disposição caracterize o efeito outdoor, uma vez que a soma das áreas dos adesivos
aparenta respeitar o limite individual permitido e não resulta em um impacto visual único de
grande escala.
Nesse sentido:

Ementa: Eleições de 2024. Recurso Eleitoral. Propaganda eleitoral irregular. Ausência
de efeito visual de outdoor. Recurso provido.
I. Caso em exame 1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral irregular, aplicando multa aos
recorrentes por suposta propaganda com efeito visual de outdoor em veículo.
II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os
recorrentes possuem legitimidade passiva para figurar na representação; e (ii) verificar
se a propaganda em veículo configura efeito visual de outdoor, excedendo os
limites legais.

Num. 44281016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322693400000043228452
Número do documento: 24121113322693400000043228452
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:59
III. Razões de decidir 3. Os recorrentes possuem legitimidade passiva, pois todos
os eventuais responsáveis pelo ilícito eleitoral devem responder, conforme o artigo 36,
§3º da Lei nº 9.504/97 e o artigo 241 do Código Eleitoral. 4. Não há comprovação
objetiva de que as medidas dos adesivos fixados no veículo excedem o limite de
0,5m2 estabelecido no artigo 20, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. 5. Os
adesivos foram colocados separadamente, sem justaposição, não caracterizando
efeito visual único de outdoor, conforme jurisprudência dos Tribunais Regionais
Eleitorais.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação. Tese de julgamento: "1. A ausência de efeito visual
único em adesivos de propaganda eleitoral em veículo, sem comprovação de
dimensões superiores ao limite legal, não configura propaganda irregular com
efeito de outdoor."
(TRE-GO. RECURSO ELEITORAL nº060094172, Acórdão, Des. Rodrigo De Melo
Brustolin, Publicação: DJE - DJE, 24/10/2024.Destacou-se.)

Apesar de a coligação recorrente alegar que os adesivos aplicados no veículo, estacionado em
via pública, estão dispostos de forma a exceder o limite de 0,5 m2, gerando um efeito visual único
semelhante a um outdoor, a análise conjunta das imagens apresentadas, da legislação aplicável
e dos precedentes sobre o tema conduz à conclusão de que a adesivação do veículo não
configura efeito outdoor. Assim, não se verificam elementos suficientes para a imposição da multa
pleiteada pelo recorrente.
Ademais, verifico que a sentença proferida está em consonância com a jurisprudência vigente e
com os princípios que regem a propaganda eleitoral. Não há provas suficientes nos autos para
concluir que a adesivação do automóvel configura a prática vedada.
Desse modo, a pretensão recursal não comporta provimento.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela
COLIGAÇÃO “INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA”, mantendo-se incólume a sentença
proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44281016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322693400000043228452
Número do documento: 24121113322693400000043228452
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:29:59
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600622-78.2024.6.16.0149 - Indianópolis
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: INDIANÓPOLIS O
TRABALHO CONTINUA [PSD, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL, PDT] -
Advogados da RECORRENTE: ALEX AIRES DA SILVA - PR55479, JOÃO LIBERATI JUNIOR -
PR62709, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 PAULO CEZAR
RIZZATO
MARTINS
PREFEITO,
PAULO
CEZAR
RIZZATO
MARTINS -
Advogado
dos RECORRIDOS: LAURO GOERLL FILHO - PR46676 - RECORRIDAS: JURACI REJAINE
CATENASSI CAMPOS PILOTO, ELEICAO 2024 JURACI REJAINE CATENASSI CAMPOS PILOTO
VEREADOR - Advogado das RECORRIDAS: LAURO GOERLL FILHO - PR46676
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024